Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-36.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011803-36.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOCIENE CARLA BIANCHINI FERREIRA PEDRINI - CPF: 308.842.158-14 (RECORRENTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), 99PAY S.A. - CNPJ: 32.088.314/0001-84 (RECORRIDO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011803-36.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):
99Pay S/A

Parte Recorrida(s):
Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 43

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO COM CARTÃO DE CRÉDITO – QUANTIA NÃO REPASSADA ÀS CREDORAS – DÉBITO CONFIRMADO NO CARTÃO DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO PAGAMENTO – COBRANÇA EM EXCESSO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.647,72 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, em razão de falha na prestação dos serviços bancários, concernente à ausência de repasse de valores para os credores, após uso da plataforma da ré para pagamento de boletos.

2.

Narra a reclamante que é usuária do aplicativo 99pay, sendo que, em 08/11/2021, realizou o pagamento de três boletos por meio de cartão de crédito, devidamente debitados em sua fatura. Relata, porém, que o valor correspondente não foi repassado às empresas, situação que chegou ao seu conhecimento após ser novamente cobrada pelas empresas.

3.

No intuito de solucionar a celeuma, aduz que buscou o PROCON, onde foi orientada a pagar novamente as contas, a fim de evitar a restrição de seu nome.

4.

Em suas razões recursais, o demandado alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade pelos fatos narrados era da operadora do cartão de crédito da autora.

5.

No mérito, defende que os pagamentos em questão não foram finalizados pela plataforma, em função de erro na operação, de forma que entende que, se a operadora do cartão e a instituição financeira debitaram o valor, tal responsabilidade somente incumbiria a elas. Ainda, aduz que não se trata de cobrança indevida, razão pela qual não há que se falar na repetição do indébito em dobro, sobretudo por inexistir má-fé por parte da reclamada.

6.

Por fim, alega que não há o dever de ressarcir, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

7.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação, eis que os pagamentos objetados foram realizados por intermédio da sua plataforma, e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

8.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações do demandado, dos autos se vê que a parte autora efetuou o pagamento de boletos bancários na data de 08/11/2021, no entanto os valores não foram repassados aos respectivos credores.

9.

Ainda que a recorrente alegue que o aplicativo apontou erro na conclusão do pagamento, os extratos apresentados pela reclamante comprovam que a cobrança ocorreu normalmente, com o nome da ré na fatura, assim não há como afastar a responsabilidade desta pela ausência de repasse dos valores.

10.

Sobre esse ponto, não há que se falar em culpa exclusiva da operadora de cartão de crédito, eis que a cobrança fora realizada em nome da recorrente, sendo que somente esta poderia solucionar eventual problemática com a instituição financeira, além do que, integrando a mesma relação de consumo, a demandada responde solidariamente pelos eventuais vícios da operação, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor.

11.

Desse modo, entendo que a ré não apresentou fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do pleito autoral, no que tange à transferência dos valores discutidos nos autos, nos termos do que determina o art. 373, II, do CPC, ficando demonstrada a prática de ato ilícito, e consequentemente o dever da ré em ressarcir a autora.

12.

Quanto à restituição do indébito em dobro,
a parte autora comprova que teve que realizar novamente o pagamento dos boletos, a fim de evitar a inadimplência perante as empresas credoras. Assim, entendo que a situação descrita nos autos convolou-se em cobrança indevida, a partir do momento em que, interpelada administrativamente, a ré manteve-se inerte, obrigando a consumidora a despender novamente a quantia, com o pagamento em duplicidade dos boletos.

13.

Considerando, assim, que o valor exigido da autora foi reconhecidamente indevido e excessivo, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único.

14.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

15.

Para além disso, tem-se que a situação descrita nos autos ensejou a ausência de repasse de valores decorrentes do pagamento de dívidas cotidianas da autora, que, por motivos não justificados nos autos, não foram creditadas. Em relação a esses fatos, o requerido nada acresce, a fim de justificar que os procedimentos internos que lhe competiam foram atendidos devidamente, ônus que lhe incumbia, sobretudo por pretender isentar-se da responsabilidade pela privação da autora dos valores em questão.

16.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, nos termos do art. 14 do CDC, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrida, são passíveis de indenização por dano moral.

17.

Destaco que

trata-se de pagamento referente a faturas de serviços essenciais e moradia da autora, sendo que, pela inadimplência, a mesma viu-se na iminência de sofrer a suspensão do fornecimento ou mesmo responder a procedimento executório, de maneira que a situação narrada nos autos vai muito além do que meros aborrecimentos, possuindo conotação suficiente para lesar a honra objetiva da demandante.

18.

Ainda, tem-se que a
consumidora
empreendeu inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema ao longo dos meses, sem que tenha logrado êxito, restando insofismável a desídia da recorrente
.

19.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

20.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta redução, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10007702420228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2022).

21.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

22.

Recurso conhecido e desprovido.

23.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023